Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719366-09.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARLENE TEIXEIRA RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CDC. FRAUDE CONHECIDA COMO “GOLPE DO MOTOBOY”. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa. 2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 3. A despeito de a Autora ter reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o cartão de crédito e a senha a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome da consumidora destoavam completamente do histórico de gastos dela, de modo que era possível à operadora do cartão de crédito perceber a ocorrência da fraude e adotar as medidas de segurança cabíveis para evitá-la 4. Considerando que cabe às operadoras de cartão de crédito zelar pelo sistema antifraude e que houve notória atipicidade dos gastos efetuados com o cartão da consumidora, constata-se a falha na prestação do serviço, bem como a relação de causalidade entre a conduta do Réu/Apelado e os prejuízos causados à cliente, o que atrai a responsabilidade objetiva e solidária pela reparação dos danos materiais. 5. Uma vez que a situação delineada no feito não desborda de mero aborrecimento do cotidiano, não resta configurado o dano moral. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas em juízo; b) artigo 6o, incisos I e VI, do CDC, sustentando que incide indenização por dano moral nos casos em que o cliente, por falha na prestação de serviço típico de instituição financeira, é vítima do golpe do motoboy. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 369 e 373, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova, cabendo ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.” (AgInt no REsp 1.738.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada contrariedade ao artigo 6o, incisos I e VI, do CDC, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 57525850): “(...) No caso vertente, a Autora não logrou êxito em comprovar a ocorrência de situação que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento da vida em sociedade, capaz de configurar o dano moral. De fato, inexiste demonstração nos autos de que o débito lançado em desfavor da Apelante tenha comprometido a subsistência dela e da família, ou que tenham causado a negativação indevida do nome da consumidora. Ademais, embora seja desagradável à correntista, atualmente, ter que ir à agência bancária solucionar problemas, não restou demostrados nos autos dispêndio de tempo desproporcional na busca pela solução do problema. Nesse contexto, embora se reconheça que houve falha na prestação do serviço pelo Réu/Apelado, haja vista que esse poderia ter identificado de pronto a fraude, não se pode desconsiderar que o “golpe do motoboy” sofrido pela Autora foi perpetrado por terceiros, que deram causa ao transtorno, de modo que eventual aflição psicológica ou desvio produtivo causados à consumidora não podem ser imputados exclusivamente ao Réu/Apelado.” Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que não se mostra possível de acordo com o enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021